Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732959-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades que Compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinois Embargado: Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades que Compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinois contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183, caput e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator